Tribunal: TJBA
Processo: 8057511-47.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057511-47.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CONSUELO OLIVEIRA BUDEL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
MARCELO BARBOSA SANTOS NETTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, CERVICALGIA E LOMBALGIA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO PERITO. CONTRADIÇÃO NO LAUDO PERICIAL. PATOLOGIAS OCUPACIONAIS CONFIRMADAS COM NEGATIVA INFUNDADA DE INCAPACIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTERPRETAÇÃO SOCIOLÓGICA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO MISERO. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação cível interposta por segurado, pedreiro, de 42 anos, com ensino fundamental completo, contra sentença que indeferiu pedido de auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, baseando-se exclusivamente na conclusão contraditória do laudo pericial que, embora reconheça a existência de patologias ocupacionais, nega incapacidade laboral.

2. O laudo pericial apresenta contradição manifesta ao confirmar três patologias ocupacionais (síndrome do túnel do carpo - CID G56.0, cervicalgia - CID M542 e lombalgia - CID M545) com nexo causal reconhecido, classificando-as no grupo II de Schilling como doenças do trabalho, mas simultaneamente negar qualquer incapacidade laborativa.

3. O expert confirma expressamente o nexo causal ao afirmar que "há nexo causal, pois as enfermidades identificadas estão na relação de doenças consideradas como ocupacionais; por pertencerem a categoria Schilling II; por ter ocorrido incapacidade laboral durante o período de labor", contradizendo sua própria conclusão pela aptidão.

4. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, especialmente quando o laudo apresenta contradições internas evidentes.

5. Em matéria previdenciária, diante de contradições na prova pericial e da hipossuficiência técnica do segurado, aplica-se o princípio do in dubio pro misero, privilegiando-se a interpretação mais favorável ao segurado.

6. A interpretação sociológica do direito previdenciário exige consideração das condições pessoais e socioeconômicas do segurado: idade de 42 anos, baixa escolaridade (ensino fundamental), profissão que exige esforço físico (pedreiro), histórico de afastamento por incapacidade de 2014 a 2021.

7. O auxílio-acidente é devido quando demonstrada redução da capacidade laborativa, ainda que parcial, não se exigindo incapacidade total, conforme art. 86 da Lei 8.213/91 e jurisprudência consolidada do STJ (Temas 156 e 416).

8. A presença de patologias ocupacionais com nexo causal reconhecido, associada às condições socioeconômicas desfavoráveis do segurado, demonstra redução da capacidade para o trabalho habitual, justificando a concessão do benefício.

9. Recurso provido para conceder auxílio-acidente a partir da cessação indevida do benefício anterior (23/11/2021), com aplicação dos consectários legais conforme jurisprudência do STF e STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8057511-47.2021.8.05.0039
,

em que é
Apelante, SERGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS, e Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA